Tribunal: STF
Processo: ARE 1527987
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de previsão legal.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno, por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Precedente.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.